Tribunal: TJDFT
Processo: 0005511-87.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. VEÍCULO. ULTRA PETITA. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. EX-COMPANHEIRO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
Considerando o pedido de partilha tão somente das prestações do veículo pagas durante o período de união estável, reconhece-se o julgamento ultra petita para decotar o excesso.
É cediço que o dever de mútua assistência, que se prolonga mesmo após o desfazimento da união estável havida entre o casal, justifica-se quando um dos companheiros não tem condições de subsistir por seu próprio esforço. Nos casos em que um dos ex-companheiros ainda em condições de ingressar no mercado de trabalho, não consegue manter seu sustento por conta própria, está autorizada a fixação de alimentos transitórios, cujo período de vigência deve levar em consideração as peculiaridades de cada caso. Porém, considerando os elementos de informação contidos no feito, tem-se que sequer os alimentos transitórios podem ser fixados, haja vista a inexistência de comprovação dos requisitos que autorizam a excepcionalidade da medida.